Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008392-18.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 17531962 – Pág. 13 e seguintes) interposta por TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA contra DISTRITO FEDERAL em face de Sentença (ID 17531962 – Pág. 4) prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de no 0008392-18.2004.8.07.0001. Chamo o feito à ordem. O Despacho de ID 18170531 verificou o trânsito em julgado no ID 17531969 – pág. 78, baixando-se os autos a origem. A parte Apelante em petição de ID 19710117 argumenta que o trânsito em julgado destacado em Despacho de ID 18170531 refere-se ao incidente de arguição de inconstitucionalidade e traz à luz o Art. 293 e parágrafo único do RITJDFT: Art. 293. A inconstitucionalidade será declarada por maioria absoluta, observada a regra do art. 12, § 1o, computando-se o voto do Presidente. Parágrafo único. Lavrado o acórdão, o processo retornará ao órgão fracionário para conclusão do julgamento. Assiste razão o Apelante. Após tal análise acurada dos autos, torno sem efeito o Despacho de ID 18170531. Aguarde-se o julgamento do ARE no 1.237.351/DF nos termos do Art. 1.045, §5o, CPC/15. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 16:57:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador